Tribunal: TJES
Processo: 5003529-70.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003529-70.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: ESPACO APRENDER LTDA - ME
INTERESSADO: JOSE LUIZ ORECHIO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003529-70.2020.8.08.0024

Recorrente:
ESPAÇO APRENDER LTDA - ME

Recorrido(a):
JOSE LUIZ ORECHIO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM AULAS DE REFORÇO. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA. AULAS
ONLINE
QUE NÃO ERAM DE INTERESSE DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL SEM A COBRANÇA DE MULTA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESTRIÇÃO PRÉ-EXISTENTE DE CADASTRO NEGATIVO EM NOME DO RECORRIDO. SÚMULA 385, STJ. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que reconheceu devida a rescisão contratual unilateral por parte do consumidor, em relação a um contrato de acompanhamento escolar com aulas de reforço, tendo o filho do recorrido como beneficiário. O fundamento da rescisão foi a pandemia mundial do coronavírus da qual decorreu a suspensão das aulas presenciais, sendo disponibilizadas aulas virtuais, mas que o menor não teria se adaptado, deixando de utilizar os serviços. Com o inadimplemento das mensalidades, a recorrente inscreveu o nome do recorrido nos Órgãos de Proteção ao Crédito, e foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. Preliminarmente, rejeito a arguição de falta de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso enfrenta diretamente as questões abordadas pela sentença recorrida, cumprindo o requisito formal de admissibilidade.

3. No mérito, mister ressaltar que, em virtude das determinações impostas pelos entes públicos, restringindo a circulação de pessoas com a finalidade de evitar o surto da epidemia do Covid – 19, as instituições de ensino suspenderam as atividades acadêmicas e educacionais presenciais por prazo indeterminado, ou através de fixação de termo futuro, mas possivelmente incerto. Nesse contexto, resta demonstrado que a suspensão da prestação do serviço presencial não decorreu única e exclusivamente de ato praticado pelas instituições de ensino, mas sim de uma situação atípica, epidêmica, que atingiu vários continentes, podendo, portanto, ser enquadrada como uma situação de
caso fortuito ou força maior
, dependendo da conceituação doutrinária, o que, por si só, afastaria qualquer responsabilidade contratual de instituição de ensino prestadora de serviço.

4. De outro lado, tampouco a culpa pela alteração do contrato pode ser atribuída exclusivamente ao consumidor, de forma indiscriminada. Segundo o art. 6º do CDC são direitos básicos do consumidor “
a modificação das cláusulas contratuais que
estabeleçam prestações desproporcionais ou
sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”.

5. No caso, considerando que o recorrido se mostrava insatisfeito com a nova forma do serviço prestado, e que ele não contribuiu para que o evento ocorresse, havia de se restabelecido o equilíbrio na relação contratual para que não fosse imposta somente ao consumidor a obrigação de serem mantidos os pagamentos das mensalidades sem a efetiva utilização, pois, mesmo com as aulas
online
disponíveis, não eram mais de interesse de seu filho. Manifestado o interesse da rescisão contratual, caberia o acolhimento do pedido pela fornecedora sem a cobrança de multa, em razão das condições específicas do caso, com fundamento no artigo 248 do Código Civil (
Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação
; se por culpa dele, responderá por perdas e danos
). Dessarte, deve ser mantida a rescisão do contrato e a declaração de inexistência dos débitos após a manifestação do consumidor pela resilição.

6. Ademais, a recorrente promoveu a inclusão de negativação no nome do recorrido, em 08/05/2020, ainda durante as tratativas de negociação entre as partes, conforme
prints
de conversas por e-mail e extrato de negativação. Resta, portanto, configurada a falha na prestação dos serviços da qual decorre o dever de indenizar.

7. Ocorre que, quanto ao pleito indenizatório decorrente da negativação indevida, constata-se do extrato de ID 1169673 que havia restrições anteriores em nome do recorrido. Embora tenha justificado o ajuizamento de demandas em face dos credores que promoveram as restrições, não há trânsito em julgado nos autos nº 0003391-62.2018.8.08.0024, em que terceiro litiga contra o recorrido imputando-lhe como devido o débito objeto da restrição incluída anteriormente à restrição da recorrente.

8. Dessarte, não se pode atribuir eventual dano decorrente de restrição de crédito unicamente à negativação em discussão nos autos. Subsume-se o caso ao Enunciado nº 385 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vaticina: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”. Veja-se nesse sentido:
CADASTRO RESTRITIVO. PAGAMENTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SUMULA 385 STJ. 1- A manutenção indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura a insegurança do serviço, caracteriza o seu defeito e enseja o dever de indenizar os prejuízos daí advindos (Lei 8.078/90, art. 14, § 1º). 2
Entretanto, a preexistência de outras inscrições no rol de inadimplentes, afasta o direito do consumidor a indenização por dano moral (Súmula 385 STJ).
(TJRJ - APL 02680649020118190001. 24 VARA CIVEL
)

9. Em face dessas considerações, improcede o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

10. Isto posto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.